Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-20.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
*AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Arrematação de imóvel mediante leilão extrajudicial. Demandante que reclama o arbitramento de aluguel ante a recusa de desocupação do bem por parte da antiga proprietária. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que insiste na improcedência, sob a argumentação de ser a legítima proprietária do imóvel em causa. EXAME: Ação que versa responsabilidade civil

Ementa:
*AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Arrematação de imóvel mediante leilão extrajudicial. Demandante que reclama o arbitramento de aluguel ante a recusa de desocupação do bem por parte da antiga proprietária. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que insiste na improcedência, sob a argumentação de ser a legítima proprietária do imóvel em causa. EXAME: Ação que versa responsabilidade civil extracontratual relacionada ao domínio de bem imóvel. Matéria que não se confunde com aquela regida pela Lei no 8.245/91. Competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, itens I.17 e I.29, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*